Tribunal: TJMT
Processo: 0002495-69.2017.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0002495-69.2017.8.11.0024
APELANTE: EDSON LEITE DA SILVA
APELADO: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO
DES. SERLY MARCONDES ALVES
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PARTE REQUERIDA – COMPROVAÇÃO DE MELHOR POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o contexto dos autos demonstra que a parte requerida produziu prova mais consistente e coesa com a situação fática atual do lugar depois da inundação em 2000, deve ser julgada improcedente a Ação Possessória e reconhecido que ela detém a melhor posse.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002495-69.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS DO CARMO NASCIMENTO - CPF: 137.790.951-49 (APELADO), BENEDITO RUBENS DE AMORIM - CPF: 314.216.521-53 (ADVOGADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (APELANTE), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), ADERSO RUFINO BARBOSA - CPF: 503.406.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVANDE PEREIRA DE AVILA - CPF: 460.675.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILTON MARCOS RODRIGUES - CPF: 652.037.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRILO RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 545.173.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNATANNI GOMES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DUARTE MAIA - CPF: 459.408.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME JORGE RODRIGUES - CPF: 523.286.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.808.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JERONIMO DE JESUS - CPF: 283.897.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI FERNANDES LIMA - CPF: 924.600.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLER CARDOSO PINHEIRO - CPF: 570.269.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DO CARMO NASCIMENTO - CPF: 137.790.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE OLIVEIRA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002495-69.2017.8.11.0024

APELANTE: EDSON LEITE DA SILVA

APELADO: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

DES. SERLY MARCONDES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PARTE REQUERIDA – COMPROVAÇÃO DE MELHOR POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o contexto dos autos demonstra que a parte requerida produziu prova mais consistente e coesa com a situação fática atual do lugar depois da inundação em 2000, deve ser julgada improcedente a Ação Possessória e reconhecido que ela detém a melhor posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002495-69.2017.8.11.0024

APELANTE: EDSON LEITE DA SILVA

APELADO: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Edson Leite da Silva,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 0002495-69.2017.8.11.0024, ajuizada por
Carlos do Carmo Nascimento
.

O magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de determinar a reintegração imediata dos autores na posse da área invadida pelo réu, nos termos do art. 561 e seguintes do Código de Processo Civil. Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou extinto o processo com resolução de mérito. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, consignando que, tendo em vista que foram parceladas as custas processuais pelo autor, o requerido deverá ficar obrigado ao pagamento das parcelas ainda não adimplidas e à restituição ao autor do valor referente àquelas já quitadas (ID 20474952).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, diferentemente do que entendeu o sentenciante, o autor/apelado não comprovou o preenchimento dos requisitos para a procedência do pedido inicial.

Sustenta que o autor/apelado nunca exerceu a posse do imóvel, o que restou evidenciado pelas próprias testemunhas por ele arroladas.

Menciona que, o único confrontante da área litigiosa alegou, em seu depoimento, que sequer conhece o autor/apelado, lado outro, conhece o réu/apelante há anos e que este exerce a posse do imóvel.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial (ID’s 20474954/20474963).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 20474967).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 24539996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002495-69.2017.8.11.0024

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da existência ou não da posse do autor/apelado sobre o imóvel, a fim de ensejar a sua reintegração de posse.

Pois bem, da análise dos autos, tem-se que não assiste razão ao apelante.

É que, apesar de na inicial o autor/apelado alegar que exerce a posse do imóvel desde o ano de 2011, e, no entanto, no Processo de no. 323870/2016, protocolizado junto ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, afirmar que vem exercendo a posse desde o ano de 2005 (ID 20471993 – Pág. 2), tal discrepância quanto às datas do início da posse não tem o condão de afastar a alegada posse velha, mormente quando qualquer uma das datas indicadas correspondem a período anterior à ocupação do imóvel pelo réu/apelante.

Da mesma forma, o fato de o autor/apelado não ter cercado a área, não ter realizado grandes construções no local e não ser conhecido pelo dono da área confrontante, não significa dizer que não exercia a posse sobre o bem, principalmente, quando consta dos autos que ele apenas ia ao imóvel aos finais de semana e feriados para pescar.

Aliás, é até natural o dono da área confrontante, Sr. Osmar Froner de Mello, apenas conhecer o ora réu/apelante, porquanto, quanto este passou a ocupar a área o fez com grande alarde, colocando maquinários para fazer benfeitorias no imóveis, conforme demonstrado pelas fotos por ele próprio colacionadas junto à contestação; enquanto que o autor/apelado exercia a posse de maneira mais “silenciosa”.

Destaca-se que, o fato de as testemunhas do autor/apelado não terem maiores informações acerca do tempo da posse, tamanho da área e etc., não infirma a ciência da posse por elas e a utilização do imóvel para fins de pescaria.

Aliás, a meu sentir, emprestar um imóvel a conhecidos para fins de pescaria caracteriza efetivo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.

A propósito, convém colacionar o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Destaca-se ainda que, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

No caso, as provas coligidas aos autos creditam, em favor do autor/apelado e não do réu/apelante, um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse por aquele (autor) e o esbulho praticado pelo réu, e, nessa fase processual, o réu/apelante não conseguiu demonstrar o contrário.

Com efeito, como bem pontuou o sentenciante, as testemunhas ouvidas em juízo comprovam as alegações apresentadas na inicial, do exercício do direito de posse e da ocorrência de esbulho possessório praticado pelo réu/apelante.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. EXCEÇÃO INOCORRENTE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal estadual ao analisar a demanda, consignou que o então apelante não provou posse anterior, seja direita ou indireta. Assim, não haveria como afastar a prática de esbulho possessório praticado pelo ora agravante, fato que ocasionou à procedência da ação de reintegração de posse movida pelo ora agravado
. [...].
(AgRg no AREsp 422.129/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 05/12/2013).

Desse modo, não há como deixar de reconhecer o direito do Autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel
sub judice
, porquanto preenchidos os requisitos para a procedência do pedido.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002495-69.2017.8.11.0024

APELANTE: EDSON LEITE DA SILVA

APELADO: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

VOTO VISTA – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado ajuizou Ação de Reintegração de Posse contra o apelante sob a alegação de que desde 2011 é possuidor de 66,9313ha localizados às margens do Lago do Manso, dos quais ele e sua família sempre usufruíram nos finais de semana e feriados prolongados, e que em 2016 fez o georreferenciamento e ingressou com o procedimento administrativo no INTERMAT visando a regularização, no entanto em 21-12-2016 teve a posse esbulhada com o ingresso de pessoas armadas e maquinários a mando do apelante.

Com a inicial anexou o Boletim de Ocorrência, o extrato do andamento, o respectivo processo que tramita no Intermat e o georreferenciamento, os quais subsidiaram a concessão da liminar pleiteada (Id 20472983).

Em contestação, o apelante sustentou ausência de prova da posse e que o procedimento administrativo nem sequer foi protocolado em nome do apelado; que na verdade a posse sempre foi exercida por ele (apelante), como mostram as fotos anexadas nos autos; que a entrada com os maquinários, que teve por motivo a construção de duas pontes para travessia do córrego e também de um barracão. Anexou o cadastro no CAR, recibos de pagamento de salários do funcionário, de horas de trator e do aluguel de um gerador, notas fiscais de aquisição de plantas frutíferas, ferramentas de uso no campo, manilhas para o encanamento, telas, canos, tijolos, cimento, além do Plano de Recuperação de Área Degradada, o que por si sós demonstram a sua posse.

Realizada a constatação (Id 20472525) e fixados os pontos controvertidos, sobreveio a audiência de instrução e julgamento, a entrega de memoriais e a sentença de procedência da Ação sob o fundamento de que o autor/apelado comprovou de forma satisfatória tanto a sua posse como o esbulho pelo apelante.

O voto da relatora negou provimento ao Recurso e manteve a sentença porque, consoante o entendimento do juízo originário, as testemunhas teriam confirmado o exercício de posse pelo autor e o esbulho pelo apelante.

Todavia, a mídia com a gravação dos depoimentos na audiência de instrução e julgamento mostra que a prova produzida não beneficia o autor/apelado, como consignado pelo juízo
a quo
.

Confira-se:

“[...] prestou serviços para o apelante (Edson Leite da Silva) em 2016, na construção de uma estrada e demorou mais ou menos 4 dias; que ali encontrou apenas o Leite; que ninguém apareceu por lá naqueles dias; que isso foi em abril e construiu uns 500 metros de estrada; não tinha nada aberto; que também colocou manilhas, substituindo umas pinguelas que tinha lá”
(Abel da Silva).

“[...] que tem propriedade ali desde 1988 com escritura lavrada em 1989, de 1.300ha; que depois da inundação e algumas vezes verificou ocupações na área ao lado da sua; que em 2014 constatou que o apelante ocupou uma parte bem próxima da sua divisa; que todo esse tempo anterior a 2014 a área sempre esteve vazia; que nunca viu o apelado Carlos naquela região; que em 2000 ocorreu a inundação e o caminho era o que Leite usava; que lá tinha um barracão; que tudo indicava que Leite era o único a ocupar aquelas terras, até porque nunca viu Carlos ali, onde também nunca teve estrada; que depois de 2014 ocorreram muitas invasões; que em 2016 foi surpreendido com uma invasão na sua propriedade com graves danos ambientais pelas pessoas de nome Silvano e Silvio; que lá hoje há um “arranjo” de invasões; que sempre respeitou os limites das terras ocupadas por Leite”
(Osmar Froner de Mello).

“[...] que foi caseiro de Leite; que não conhece Carlos; que trabalhou ali de fevereiro a dezembro de 2015; que quando chegou lá não tinha nada e foi ele que construiu o barracão, que fica perto do lago, mais ou menos 500 metros da margem”
(Reinaldo Wagner).

As testemunhas do autor/apelado, ao serem inquiridas, responderam:

“[...] que Carlos está lá desde 2005; que esteve na área por duas vezes para pescar, mas não se lembra com quem; que lá não tinha benfeitoria; que fica perto da barragem; que não sabe o tamanho; que lá tem uma estradinha que foi reconstruída depois pelo Coronel; que ele encontra Carlos com frequência na igreja e lá que ficou sabendo que ele era dono; que foi ele mesmo que ensinou o lugar de pescar; que ali não tinha cercas”
(Nelson Nascimento).

“[...] que conhece Carlos da região do manso; que também possui posse lá que está em disputa; conhece Carlos desde 2005 e fez três serviços para ele; que o primeiro foi um acesso; depois em 2010 fez a manutenção; que presta serviços com pá carregadeira e faz serviços para Furnas também; que as terras ficam perto do primeiro dique da barragem, de 7 a 8 km antes”
(Silvio Dias)

“[...] conhece Carlos da igreja e por meio dos “irmãos” ficou sabendo que Carlos tinha uma área ali desde 2005; que foi algumas vezes lá com a sua família para pescar; que antes não tinha nada; que tinha uma estradinha lá, mas bem embaixo; que não tinha nada construído; que essa estradinha ia até a água; que não entrou no imóvel e só ficou na beirada porque estava com a família”
(Valdeci Alves dos Santos).

A respeito desses depoimentos é importante registrar que Valdeci e Nelson tiveram ciência dessa área (de Carlos) porque frequentam a mesma igreja, ele ensinou-lhes o caminho e por duas vezes foram lá pescar. Nelson, inclusive, revelou que lá havia uma estradinha que foi reconstruída pelo Coronel, que na realidade é o apelante.

A outra testemunha do autor/apelado (Silvio) exaltou-se na audiência quando foi questionado sobre a construção da estrada e insistiu com veemência possuir fotografias que comprovam os respectivos serviços, deixando evidente o interesse no deslinde da questão em favor do autor/apelado, e duas vezes disse que também disputa posse de terras na região.

Esse cenário indica que o apelante produziu prova mais consistente e coesa com a situação fática atual do lugar depois da inundação em 2000. E vale ressaltar os documentos que anexou na contestação, deixando evidente que detém a melhor posse (AResp 1584416).

No mesmo sentido do precedente acima, o Ministro João Otávio de Noronha, em Decisão Monocrática de 3-2-2020 proferida no AResp 1632385, consignou:

“[...] Com efeito, e como é cediço, cabe à
parte
autora o ônus da
prova
quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), e, não restando comprovados os requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Como consequência desse raciocínio, é de bom tom que seja mantido na posse do imóvel em disputa aquele que tem, de fato, a
melhor
posse, independentemente de ser ou não proprietário do imóvel.

[...]”.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a Ação proposta pelo apelado.

Inverto os ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, porém fica suspenso o pagamento por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0002495-69.2017.8.11.0024.

Apelante(s): EDSON LEITE DA SILVA

Apelado(s): CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Pedi vista para melhor análise.

Apelação interposta por
Edson Leite da Silva
de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse movida por
Carlos do Carmo Nascimento
, ora apelado.

O autor, ora apelado, alega que exerce a posse desde 2011, de 66,9313ha localizados às margens do Lago do Manso, dos quais ele e sua família usufruíram nos finais de semana e feriados prolongados.

Narra, ainda, que em 2016 realizou georreferenciamento e ingressou com os procedimentos administrativo no INTERMAT com objetivo de regularizar a posse.

Acrescenta que, em 21.12.2016, sofreu esbulho em sua posse com o ingresso de pessoas armadas e maquinários a mando do apelante.

Pois bem.

A relatora
negou provimento
ao recurso e manteve a sentença, porquanto entende que as testemunhas confirmaram a posse do autor.

Da análise, me alinho ao entendimento do 1oVogal, para julgar improcedente a Ação de Reintegração de Posse, porquanto não restou demonstrada a posse, máxime pelos depoimentos colhidos do qual destaco:

“[...] que tem propriedade ali desde 1988 com escritura lavrada em 1989, de 1.300ha; que depois da inundação e algumas vezes verificou ocupações na área ao lado da sua; que em 2014 constatou que o apelante ocupou uma parte bem próxima da sua divisa; que todo esse tempo anterior a 2014 a área sempre esteve vazia; que nunca viu o apelado Carlos naquela região; que em 2000 ocorreu a inundação e o caminho era o que Leite usava; que lá tinha um barracão; que tudo indicava que Leite era o único a ocupar aquelas terras, até porque nunca viu Carlos ali, onde também nunca teve estrada; que depois de 2014 ocorreram muitas invasões; que em 2016 foi surpreendido com uma invasão na sua propriedade com graves danos ambientais pelas pessoas de nome Silvano e Silvio; que lá hoje há um “arranjo” de invasões; que sempre respeitou os limites das terras ocupadas por Leite”
(Osmar Froner de Mello).

Com essas considerações, acompanho a divergência para
dar provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTO VOGAL

APELANTE: EDSON LEITE DA SILVA

APELADO: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Em razão do resultado não unânime, segue o julgamento na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edson Leite da Silva
, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse ajuizada por
Carlos do Carmo Nascimento
.

A eminente relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves negou provimento ao recurso, por entender restar demonstrado nos autos o anterior exercício da posse pelo autor e o esbulho praticado pelo requerido, majorando os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O 1o Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, inaugurou a divergência e deu provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, invertendo o ônus de sucumbência e majorando-o para 20% sobre o valor da causa.

O eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges acompanhou a divergência.

Pois bem.

Após a análise das razões recursais, da sentença recorrida e de todo conteúdo probatório constante dos autos, concluí por acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente 1o Vogal porque não restou comprovada a posse do imóvel em litígio pelo autor/apelado.

Com efeito, em se tratando de pedido de reintegração de posse, devem ser analisados os requisitos legais para a sua concessão, os quais precisam ser firmemente observados, conforme disposto no art. 561, do CPC, pois, na ausência de comprovação da posse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse, não há que se falar em deferimento da reintegração de posse.

O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o ônus da prova incumbe a quem alega (art. 373 do CPC). Entretanto, diante das provas carreadas aos autos, tanto documentais quanto as testemunhais, verifica-se que o autor/apelado não demonstrou que efetivamente detinha a posse do imóvel.

Isso porque, há divergência de quando realmente o autor/apelado esteve na posse da área, já que na peça inicial alega que estava na posse desde o ano de 2011, porém constou do pedido formulado junto ao INTERMAT que sua posse era desde 2005, por sua vez, apresentou apenas documentos que comprovam sua posse na área a partir de 2016, quais sejam, o registro do Boletim de Ocorrência datado de 26/12/2016; processo administrativo do INTERMAT para legitimação e posse com protocolo datado de 05/07/2016; relatório de georreferenciamento de imóvel rural e memorial descritivo datados de 15/06/2016; denúncia junto ao Ministério Público datada de 16/01/2017 (Id. 20471992 - 20472452)

Quando da instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas Nelson Nascimento e Valdeci Alves dos Santos que afirmam que o autor/apelado estava na posse desde 2005, mas que obtiveram essa informação na igreja e que quando conheceram o local não souberam informar a data e foram até ele sem o autor/apelado.

Já a testemunha Silvio Dias, embora tenha afirmado que prestou serviços ao autor/apelado no ano de 2005 para abrir a estrada até o lago, também disse que prestava serviços a Furnas e posteriormente confirmou que a estrada com colocação de manilhas e acesso ao lago somente foi feita no final do ano de 2016.

De outro lado, o requerido/apelante trouxe aos autos documentos anexos à contestação (Id. 20473482) que comprovam que estava na posse da área em litígio desde o início do ano de 2016 que, como ressaltado no voto proferido pelo eminente 1o Vogal “
deixando evidente que detém a melhor posse
”.

Além disso, a testemunha Reinaldo Wagner confirma que prestou serviço ao requerido/apelante em 2015, como caseiro na área e a testemunha Abel da Silva, informa que abriu a estrada e assentou manilhas no ano de 2016.

Já a testemunha Osmar Froner, como bem destacado no voto proferido pelo Des. Guimar Teodoro Borges, informa que reconhece a ocupação do requerido/apelante na área, que é divisa com a sua propriedade, desde o final do ano de 2014.

Sendo assim, sabe-se que sem posse anterior não existe o direito à reintegração de posse e,
in casu
, não há nos autos nenhuma prova concreta a comprovar a efetiva posse anterior do autor/apelado sobre o imóvel ou a prática do esbulho.

Posto isso, pedindo vênia a eminente Relatora, acompanho o voto da divergência e, deste modo,
dou provimento ao recurso
, para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

É como voto.

VOTO VOGAL

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0002495-69.2017.8.11.0024

APELANTE - EDSON LEITE DA SILVA

APELADO - CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

Após a eminente Relatora Desa. Serly Marcondes Alves
negar provimento ao recurso interposto por Edson Leite da Silva
e, por consequência manter a sentença de procedência proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora apelado
Carlos do Carmo Nascimento,
o 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho abriu a divergência ao
dar provimento
à apelação e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, o que foi acompanhado pelo 2o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, ampliando-se o julgamento na forma prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil.

Do exame dos autos, verifica-se
que o requerido, ora apelante, insurge-se contra a sentença sob o fundamento de que não há nos autos qualquer comprovação de que o autor, ora apelado, exerça a posse sobre o imóvel tido por esbulhado, qual seja, 66,9313ha localizados às margens do Lago do Manso, já que afirma que é ele quem lá reside.

No entanto, diferente do sustentado nas razões de recurso, as testemunhas ouvidas em juízo colocaram em xeque as alegações trazidas pelo apelante, ao confirmarem a posse do autor e a prática do esbulho pelo requerido.

É que, como bem aventado pela relatora,
“apesar de o autor/apelado alegar na inicial que exerce a posse do imóvel desde o ano de 2011, e, no Processo de no. 323870/2016, protocolizado junto ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, afirmar que vem exercendo a posse desde o ano de 2005 (ID 20471993 – Pág. 2), tal divergência quanto às datas de início do exercício da posse não tem o condão de desnaturar a alegada posse velha, mormente quando qualquer uma das datas indicadas correspondam a período anterior à ocupação do imóvel pelo réu/apelante”.

Além disso,
“o fato de o autor/apelado não ter cercado a área, não ter realizado grandes construções no local e não ser conhecido pelo dono da área confrontante, Sr. Osmar Froner de Mello, não significa dizer que aquele não exercia a posse sobre o bem, principalmente, quando consta dos autos que ele apenas ia ao imóvel aos finais de semana e feriados para pescar”,
de modo que não tenho dúvidas em seguir a mesma conclusão, qual seja, de que
“é até natural o referido dono da área confrontante conhecer apenas o réu/apelante, porquanto, quando este passou a ocupar a área o fez com grande alarde, colocando maquinários para fazer benfeitorias no imóvel, conforme demonstrado pelas fotos por ele próprio colacionadas junto à contestação; enquanto que o autor/apelado exercia a posse de maneira mais “silenciosa”, tendo em vista que utilizava a área para passar finais de semana e para pescaria”
.

Ademais, toda exteriorização de posse do réu, conforme prova produzida, foi realizada após o esbulho por ele praticado, facilmente aferível pelas datas mencionadas nas peças de defesa, enquanto que aquelas carreadas pelo autor referem-se a período anterior à invasão, já que os atos de vigilância e de uso da área, ainda que apenas para recreação, comprovam a posse e sua anterioridade – requisitos ensejadores do direito estabelecido pelo artigo 561 do Código de Processo Civil.

Nessa conjectura, sendo incontroversa nos autos a posse velha defendida pelo autor/apelado, já que aquela alegada pelo ora apelante decorre do esbulho praticado no ano de 2016, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ART. 561 II DO CPC – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – INAFASTABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO DEFINITIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho . Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. Não há falar em concessão da benesse da gratuidade de justiça
de maneira definitiva, justamente em virtude do disposto no art. 98 §3o do CPC.” (N.U 1005116-25.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA POSSE ANTERIOR E ESBULHO PRATICADOS PELOS RÉUS – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS, PERÍCIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561, CPC/2015) DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2.
Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória.”
(N.U 0031165-13.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Assim, não há como deixar de reconhecer o direito do Autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel
sub judice
, porquanto preenchidos os requisitos para a procedência do pedido.

Diante de todo o exposto e com a devida vênia à divergência, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020